Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-70.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004169-70.2014.8.14.0035

APELANTE: MARIA GENILDA FERREIRA PIMENTEL, RAIMUNDO NONATO CANTO BATISTA, SANTANA LOURDES FERREIRA SARRAZIN, HAROLDO JOSE ARAUJO DE FIGUEIREDO, ANA CLEIDE DO COUTO BENTES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA. POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS, 330, II E 485, IV, TODOS DO CPC/2015. PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DESTE TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o autor/apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para propor ação ordinária com lastro na sentença prolatada nos autos da ação Ordinária (proc. nº 008829-05.1999.814.0301), pois não está sob sua tutela.

2 – Precedentes deste E. TJ/PA.

3- APELAÇÃO CONHECIDA. Preliminar de Ofício. Ilegitimidade de Parte acolhida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. À UNANIMIDADE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO

e suscitar, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa, desconstituindo a sentença e extinguindo o feito sem resolução do mérito
, nos termos do voto da Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GENILDA FERREIRA PIMENTEL E OUTROS
, devidamente representados nos autos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Execução de Sentença de Obrigação de Fazer nº 0004169-70.2014.8.14.0035, proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, declarou nula a execução por inexigibilidade do título executivo, uma vez que este foi rescindido pelo Plenário do Egrégio TJE-PA nos autos da ação rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em observância ao art. 485, VI do CPC/15.

As autoras interpuseram recurso de apelação defendendo
a
reforma da sentença, aduzindo que, não houve trânsito em julgado da rescisória em destaque, por estar pendente de análise pelos Tribunais Superiores, sendo assim, a matéria deve continuar sub judice, para evitar prejuízos as partes envolvidas
.

Por fim, requereram o conhecimento e o provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (Id n° 2439151)

A relatoria do feito coube a relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Id nº 2441286)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id nº 2632292)

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o autores/recorrentes, aduziram ser servidores públicos estaduais, possuindo lotação e residência no município de Óbidos, ajuizaram na referida comarca Execução de Sentença por Obrigação de Fazer contra o Estado do Pará, fundada na Sentença prolatada nos autos a Ação Ordinária (proc. nº 0088290-51.1999.814.0301), proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém- SISPEM/Pará, a qual condenou o ente estatal a incorporar o percentual de 22,45% a todas as remunerações dos servidores substituídos processualmente, a partir de 1º de outubro de 1995, decisão que foi mantida por esta Corte de Justiça, conforme o Acórdão nº 93.484.

Por conseguinte, após a instrução do feito, sobreveio a sentença guerreada, declarando nula a execução por inexigibilidade do título executivo, uma vez que este foi rescindido pelo Plenário do Egrégio TJE-PA nos autos da ação rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em observância ao art. 485, VI do CPC/15.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

Da análise dos autos, verifico que os autores, ora apelantes com lastro na sentença transitada em julgado, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém- SISPEM/Pará, que garantiu a isonomia salarial entre os servidores civis e militares do Estado, ajuizaram execução, objetivando a incorporação e pagamento dos 22,45%.

Neste ponto, vale ressaltar que o art. 8º, III, da Constituição Federal/88, confere aos
sindicatos

legitimidade
para defenderem em juízo os direitos da
categoria
, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual.

“Constituição Federal de 1988

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Assim, é inquestionável a possibilidade de determinado Sindicato, representar judicialmente os interesses individuais e coletivos de uma certa categoria.

Todavia, no caso concreto dos autos, cinge-se a análise da possibilidade ou não da propositura a ação visando garantir o direito a incidência de 22,45% em sua remuneração, em razão da procedência da ação proferida nos autos do processo de nº.0008829051998140301, cujo autor foi o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA.

Segundo consta na inicial, trata-se de servidores públicos lotados em Óbidos/PA, no interior do Estado do Pará, conforme constata-se dos documentos anexos à inicial, no caso a procuração, conta de luz e contracheques (Ids n° 2439145 e n° 2439146).

Considerando que são servidores lotados no interior do Estado do Pará, bem como inexistem provas de que contribui para o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA, entendo que resta configurado a ilegitimidade ativa para propor a referida ação, já que não está sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA, que representa os servidores no MUNICÍPIO DE BELÉM.

Aliás, em caso análogo a dos autos, este E. Tribunal tem se pronunciado pela ilegitimidade ativa da parte que não estiver sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISPEMB. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. REJEITADA PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA.

1-Na pretensão contra a Fazenda Pública deve ser observado o quinquênio previsto no art.1º do Decreto nº 20.910/32; 2- A sentença encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser rejeitada a violação ao art.93, IX da CF/88.

3- A autora não é parte legítima para propor a ação ordinária com lastro na sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela.

4- Reexame necessário e apelação conhecido. Preliminar de Ofício. Ilegitimidade de Parte acolhida. Sentença desconstituída.

(2017.02975033-76, 178.184, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORRETA. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO, QUE PARA TANTO NÃO ESTÁ SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM.

ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA. APELANTE QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL. AFIRMAÇÃO DE QUE O DIREITO MATERIAL PLEITEADO POR ENTIDADE SINDICAL NÃO PODE SER RESTRINGIDO À PARCELA DA CATEGORIA, DEVENDO, QUANDO ASSEGURADO, SER RECONHECIDO AMPLAMENTE A TODOS.

ARGUMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS SINDICAIS QUANDO UM SINDICATO TUTELA EM JUÍZO DIREITO DE TODA A CATEGORIA, NÃO OBSTANTE HAJA OUTROS SINDICATOS APTOS A PROMOVER TAL DEFESA INVERÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Quanto a incompetência do juízo alega na inicial do recurso, carece de interesse tal pedido, tendo em vista que o próprio apelante reconhece a competência do Juízo da capital para julgar o feito. II- De acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ela pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ela ter seus interesses defendidos.
Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. III- Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotado no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001
.

IV- O apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

V- Ante o exposto conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (2016.04102558-37, 165.896, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Publicado em 10-11-2016)

Portanto,
inexistindo uma das condições da ação, deve-se extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa, n
os termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023